Tribunal: CARF
Processo: 10980.004305/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004305/2009-02
Recurso
Embargos
Acórdão no
2002-008.363 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Embargante
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ENCARREGADA DA
LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO
Interessado
FERNANDO DEJALMA ZANONA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS
INOMINADOS
-
INEXATIDÃO
MATERIAL
-
CONHECIMENTO
Em sedo constatada inexatidão material devida a lapso manifesto os Embargos
devem ser conhecidos para sanar o vício apostado
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
-
CONCOMITÂNCIA - SÚMULA CAR No 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para anular o Acórdão no 2002-007.932, de
27/09/2023, e não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, André Barros de Moura, Alfredo Jorge Madeira Rosa (suplente convocado), Marcelo de
Sousa Sáteles (Presidente). Ausente justificadamente o conselheiro João Maurício Vital,
substituído pelo conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004305/2009-02
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.363 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004305/2009-02

Trata-se de embargos de declaração opostos pela unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão n° 2002-007.932, de 27/09/2023
(fls. 191 a 203), proferido pela 2a Turma Extraordinária da 2a Seção de julgamento do CARF.
O embargante alega a existência de processo judicial que não teria sido
considerado na decisão e, assim, foram acolhidos como Embargos Inominados conforme
despacho de admissibilidade de efls. 215/217.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
Os embargos são tempestivos e estão presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Conforme constou no despacho de admissibilidade, foi verificada que realmente
existe uma inexatidão material devida a lapso manifesto, pela não observância da decisão
judicial que não foi considerada no acórdão embargado.
Esclareça-se que referida decisão judicial (efls. 169/190) não foi observada por
este relator quando da análise dos autos, pelo fato de somente ter sido juntada no processo em
26/10/2023, logo, em data bem posterior à análise do relator e ainda quase 30 dias após a sessão
de julgamento que ocorrera em 27/09/2023.
Contudo, tempestivamente os embargos foram opostos para que o vício apontado
seja sanado.
Tendo em vistas a informação acerca de Ação Judicial contendo o mesmo objeto
(efls. 162/190) o recurso apresentado pelo contribuinte não deve ser conhecido conforme Súmula
CARF 01:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Conclusão
Ante ao exposto Voto no sentido de Conhecer dos Embargos para, com efeitos
infringentes, Anular o Acórdão n° 2002-007.932, de 27/09/2023 e Não Conhecer do Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.363 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004305/2009-02

Fl. 221
DF CARF MF
Original